Tribunal: TJDFT
Processo: 0715589-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
processual civil e consumidor. recurso inominado. revelia. declaratória de inexistência de débitos cumulada com reparação por danos morais. prestação de serviços de internet. descumprimento contratual. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente débito relativo à multa por rescisão contratual no valor de R$ 241,66, bem como condená-la ao pagamento de R$ 1.500,00 por danos morais. Narra o autor que era cliente da ré de serviço de provedor de internet e que poucos meses após o início da prestação dos serviços, a empresa cancelou de forma abrupta e indevida o fornecimento dos serviços contratados, sem qualquer justificativa válida, simplesmente cortando o sinal do consumidor.
2. Afirma, ainda que, mesmo após comunicação da situação pelo Autor e pedido de restabelecimento da internet, não houve o restabelecimento do serviço, o que o levou a exigir o cancelamento definitivo do contrato por descumprimento contratual ainda no ano de 2020. Entretanto, apesar disso a ré teria continuado a gerar débitos mensais indevidos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: a) apreciar se é devida a aplicação da pena de revelia; b) se houve descumprimento contratual da parte de algum dos contratantes a justificar a cobrança de valores; c) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. O Código de Defesa do Consumidor tem incidência na relação em apreço, pois a parte recorrida é pessoa natural, valendo-se do serviço da parte recorrente como meio para desempenho de sua profissão de advogado.
5. Cumpre esclarecer que a parte ré, apesar de ter comparecido à audiência de conciliação (ata ID Num. 69000835 - Pág. 2), deixou de apresentar contestação no prazo fixado (ID Num. 69000837 - Pág. 1), tendo a sentença decretado a sua revelia. Assim, de forma correta, operou-se o efeito material daquele instituto, conforme o art. 344 do CPC, consistindo na presunção de veracidade das alegações dos fatos alegados pela parte autora. Trata-se de presunção relativa (art. 20 da lei no 9.099/95), a qual pode ser infirmada quando outros elementos acostados aos autos demonstrem contrariedade às alegações autorais.
6. O autor se desincumbiu de seu ônus (art. 373, I do CPC) de comprovar, ainda que minimamente, suas alegações, quando a fim de evidenciar que partiu da ré a suspensão dos serviços, mesmo estando em dia com o pagamento das prestações, juntou aos autos as mensagens via “Whatsapp”, especialmente, a de ID Num. 69000642 - Pág. 1, onde consta expressamente a afirmação de que o autor “não deve mensalidades” – ID Num. 69000642 - Pág. 1.
7. Não bastasse isso, o requerente também carreou aos autos os comprovantes de pagamento das mensalidades, conforme documentos de ID Num. 69000843 - Pág. 1 a ID Num. 69000846 - Pág. 1. Portanto, é de se prestigiar a sentença, ante aos efeitos da revelia assim como pela comprovação dos fatos descritos pelo autor a respeito da injustificada interrupção do serviços.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem honorários, dada ausência de contrarrazões.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 373, I; Lei no 9.099/95, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: n/a.